Tribunal: TJBA
Processo: 8014962-30.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014962-30.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: LUIZA SILVA LIMA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRIMEIRO APELO INTERPOSTO PELO BANCO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. IMÓVEL ADQUIRIDO PELO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE FINANCEIRO QUE TINHA IGERÊNCIA SOBRE A OBRA. PRECEDENTES DO STJ. PERÍCIA JUDICIAL QUE COMPROVOU A EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA ADQUIRENTE DO IMÓVEL. HONORÁRIOS DE ASSISTENTE TÉCNICO QUE DEVEM SER REEMBOLSADOS PELO VENCIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 84 DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA CONDENAR O BANCO AO REEMBOLSO DOS VALORES GASTOS COM O ASSISTENTE TÉCNICO DA PERÍCIA JUDICIAL.

I. CASO EM EXAME
Proposta Ação Indenizatória em face de instituição financeira, referente a vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – Subprograma PAR.
Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, julgando procedente a ação para condenar o réu ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 9.341,47) e morais (R$ 10.000,00), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Interposto recurso de Apelação pelo Banco do Brasil S/A, impugnando a Gratuidade de Justiça concedida à parte autora, alegando ilegitimidade passiva e ausência de comprovação de danos morais.
Interposto recurso de apelação por LUIZA SILVA LIMA, requerendo o reembolso dos honorários do assistente técnico e a majoração da verba honorária sucumbencial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva e se deve responder pelos danos materiais e morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel financiado no âmbito de programa habitacional; (ii) saber se é devida a condenação da parte vencida ao reembolso dos valores pagos pela parte autora a título de honorários do assistente técnico, bem como a majoração dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A Gratuidade de Justiça foi corretamente deferida com base em declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, não havendo nos autos elementos aptos a infirmar tal presunção.
O Banco do Brasil S/A, atuando como gestor operacional do FAR, exerce funções que extrapolam a mera intermediação financeira, o que lhe confere legitimidade passiva para responder por vícios construtivos, conforme entendimento pacificado no STJ (AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS).
Restou comprovado, por laudo pericial, a existência de vícios construtivos no imóvel, ensejando a condenação por danos materiais com fundamento na responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 12 do CDC.
A condenação por danos morais também se mostra adequada diante da frustração das legítimas expectativas da consumidora de baixa renda, sendo razoável o valor arbitrado (dez mil reais).
No tocante ao recurso da autora, restando comprovada a contratação e participação do assistente técnico no processo, é devida a condenação da parte vencida ao reembolso de R$500,00, nos termos do art. 84 do CPC.
Inexistem elementos que justifiquem a majoração dos honorários sucumbenciais, que foram fixados no patamar mínimo legal e se revelam proporcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso de apelação do BANCO DO BRASIL S/A conhecido e desprovido.
Recurso de apelação de LUIZA SILVA LIMA conhecido e parcialmente provido, apenas para condenar o banco ao reembolso do valor pago a título de honorários do assistente técnico.
Tese de julgamento: A responsabilidade do agente financeiro por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida decorre do exercício de atribuições que transcendem a intermediação financeira, ensejando responsabilidade objetiva; é devido o reembolso dos valores despendidos com assistente técnico quando comprovada sua contratação e efetiva atuação no processo.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal, art. 5º, X
Código Civil, arts. 186, 187, 884, 927, 944
Código de Defesa do Consumidor, art. 12
Código de Processo Civil, arts. 84, 85, 99, §3º, 487, I

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 2088069/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 07/03/2024
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2257413-50.2023.8.26.0000, Rel. Schmitt Corrêa, j. 12/12/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8014962-30.2020.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, apelantes e apelados BANCO DO BRASIL S/A e LUIZA SILVA LIMA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S/A e DAR PROVIMENTO ao apelo de LUIZA SILVA LIMA, nos termos do voto desta Relatora.

II